Tribunal: TJPA
Processo: 0460075-06.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0460075-06.2016.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: MANOEL AVELINO FARIAS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. FGTS E VERBAS RESCISÓRIAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE FGTS. PRECEDENTES DO STF. CUSTAS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL NA MARGEM APLICÁVEL. MAJORAÇÃO RECURSAL. MODULAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Trata-se de
apelação cível
interposta contra
sentença
que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Rescisórias, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu aos depósitos de FGTS, férias vencidas e proporcionais mais 1/3 constitucional, e 13º Salário vencido e proporcional, acrescidos de juros e correção monetária; repartido o ônus de sucumbência, observados os benefícios da gratuidade pelo autor e a isenção fazendária sobre custas, com fixação de honorários em liquidação de sentença;

2. As contratações temporárias pela Administração Pública, desvirtuadas em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, fazem incidir a hipótese descrita no inciso II do Tema 551 do STF, sendo estendidos aos servidores temporários os direitos dos servidores públicos, incluído o pagamento de 13º salário e de férias vencidas mais 1/3, correspondentes ao tempo de duração do contrato;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições, observada a prescrição quinquenal. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

4. É devida a fixação, na sentença ilíquida, do percentual estimado dentro das margens elencadas no inciso II do §4º do art. 85 do CPC, assim como a majoração dos honorários advocatícios em virtude da interposição de recurso por qualquer das partes, a teor do §11 do mesmo dispositivo;

5. A condenação ao pagamento de FGTS e verbas rescisórias deve observar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, nos termos do Enunciado nº 85 da Súmula do STF;

6. Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença parcialmente alterada de ofício.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 05/06/2023 a 14/06/2023, à unanimidade, em conhecer negar provimento ao apelo; de ofício, limitar à prescrição quinquenal os valores da condenação; fixar na ordem percentual mínima os honorários advocatícios a serem aplicados em liquidação de sentença, segundo a margem disciplinada no §3º do art. 85 do CPC, desde já majorados em 5%; e modular os juros e correção monetária.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICIPIO DE MARITUBA
(Id. 13412374) contra
sentença
(Id. 13412373), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Rescisórias, proposta por MANOEL AVELINO FARIAS FERNANDES,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida, para condenar o réu aos depósitos de FGTS, férias vencidas e proporcionais mais 1/3 constitucional, e 13º Salário vencido e proporcional, acrescidos de juros e correção monetária; repartido o ônus de sucumbência, observados os benefícios da gratuidade pelo autor e a isenção fazendária sobre custas, com fixação de honorários em liquidação de sentença.

Em suas razões, o apelante deduz que a relação jurídica em tela possui natureza administrativa, que não prevê direito ao pagamento de verbas rescisórias tipicamente celetistas, tais quais as constantes da sentença. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido.

Contrarrazões (Id. 13412368) infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público declinando da intervenção em virtude da natureza particular dos interesses em debate (Id. 14159981).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo
o apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Rescisórias, proposta em face do Município de Marituba, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“V – DISPOSITIVO

Diante da farta fundamentação exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o Município ao cumprimento das seguintes obrigações:

a) Pagamento do 13º Salário do ano de 2015 e proporcional do ano de 2016, em 6/12 avos, com os respectivos depósitos de FGTS (art. 19-A, da Lei nº. 8.036/90);

b) Pagamento de Férias vencidas, em dobro do período de 2013/2014, simples do período de 2014/2015 e proporcionais de junho/2015 a abril/2016, em 10/12 (dez doze anos) + 1/3 constitucional, com os respectivos depósitos de FGTS (art. 19-A, da Lei nº. 8.036/90);

c) Efetivação dos depósitos de FGTS relativos às verbas remuneratórias pagas ou devidas ao requerente em decorrência da relação de trabalho havida no período de julho/2011 a abril/2016;

Julgo improcedentes os pedidos de saldo de salário, de aviso prévio, da multa de 40% (quarenta por cento) do FGTS, das multas previstas nos Artigos 467 e 477, da CLT e de indenização pelas guias de seguro desemprego, pelos fundamentos expostos acima.

Em razão da sucumbência parcial da parte requerente, condeno esta ao pagamento de honorários equivalentes 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Considerando que o(a) demandante é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Condeno o município ao pagamento de honorários advocatícios, cujos percentuais serão fixados após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, com a ressalva de que o texto legal assegura nova fixação de honorários advocatícios para a hipótese de cumprimento de sentença.

O valor das verbas poderá ser apurado em liquidação, desde que haja requerimento do credor ou do devedor, na forma do art. 509 do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas tendo em vista a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº. 8.328/15 e o fato de que o autor foi beneficiado anteriormente com a gratuidade judiciária, não havendo, portanto, custas ou qualquer outra despesa a ser reembolsada.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC.”

Examino.

Não há controvérsia fática nos autos, pelo que aprecio o direito vindicado à luz dos fatos articulados na exordial.

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

O contrato de trabalho em tela foi celebrado em 1/6/2009 e encerrado em 24/6/2016, tendo transcorrido sob renovações sucessivas ao longo de sete anos. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Sobre a matéria, o STF já firmou entendimento, excerto no Tema 551, com tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1066677 – em que se discute, à luz do caput e do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. São os termos:

“Tema 551

Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.

Tese:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Desta feita, observado o desvirtuamento da contratação temporária na espécie, incide a exceção estatuída no inciso II da Tese firmada, de modo que são devidas as verbas trabalhistas requeridas objeto da condenação, respeitada a prescrição retroativa quinquenal.

Especificamente sobre o FGTS, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia, o STF reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Vide ementa no ponto de interesse:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016)”.

Posto isso, resta evidente o direito do autor à percepção de depósitos relativos ao FGTS de acordo com os vencimentos então percebidos no curso do contrato de trabalho, assim como de férias vencidas em dobro mais 1/3 constitucional e do 13º salário do ano de 2015 e proporcional ao exercício de 2016; tal qual constante da sentença.

Em tempo, anoto a incidência da prescrição na espécie, sobre o que o STJ já firmou entendimento no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ.
In verbis:

Súmula n. 85 /STJ.

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.”

Compete, portanto, delimitarem-se os últimos cinco anos, anteriores à propositura da ação, para aferir o alcance das verbas em questão. Retoco a sentença de ofício neste sentido.

Deve, portanto, ser mantida a sentença condenatória sobre o período contratual, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Também merece a serem acrescidos ao mínimo percentual obtido em sede de liquidação de sentença, a teor do inciso II do §4º do art. 85 do CPC.

Com supedâneo no §11 do art. 85 do CPC, majoro em 5% a condenação em honorários advocatícios, a serem acrescidos ao mínimo percentual obtido em sede de liquidação de sentença, a teor do inciso II do §4º do art. 85 do CPC.

Verbas consectárias

De ofício, convalido a omissão da sentença no tocante à aplicação de juros e correção monetária, os quais modulo nos termos seguintes:

1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ:
“O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”
;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo. De ofício, limito à prescrição quinquenal os valores da condenação; fixo na ordem percentual mínima os honorários advocatícios a serem aplicados em liquidação de sentença, segundo a margem disciplinada no §3º do art. 85 do CPC, desde já majorados em 5%; e modulo os juros e correção monetária. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 5 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/06/2023